Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA A SER TOMADA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ENTENDIMENTO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com a finalidade de que o proprietário de veículo automotor constante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo seja compelido a providenciar a transferência administrativa do bem para o atual proprietário. A sentença foi de procedência.
2. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. No caso dos autos, o autor atribui a responsabilidade de efetivar a transferência do veículo perante o DETRAN à pessoa que consta como proprietário no documento CRLV. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. No caso dos autos, o réu era proprietário de um veículo automotor, tendo o alienado a terceiro, sendo que este firmou contrato de consignação com uma Concessionária para vender o bem. O réu ficou responsável por efetivar a transferência administrativa diretamente para o comprador do veículo. O adquirente do veículo, autor da presente ação, até o presente momento não conseguiu que o veículo lhe fosse transferido administrativamente. No CRLV do veículo consta como proprietário o nome do réu, razão pela qual ele deve providenciar a transferência administrativa para o autor, conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.